Tribunal: STF
Processo: Rcl 74607
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito penal e processual penal. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante nº 14. Prisão preventiva. Contemporaneidade. Liminar indeferida. 
I. Caso em exame
    1. Reclamação constitucional em que se sustenta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte. A defesa requer, liminarmente, o acesso à íntegra do acervo probatório que resultou em ação penal por crimes de organização criminosa e lavagem de capitais de valores oriundos do tráfico de drogas. Pede-se, ainda, a revogação da prisão preventiva.
II. Questão em discussão
2.	Saber se há ilegalidade no ato reclamado que justifique a concessão da medida cautelar. 
III. Razões de decidir
3.	O pedido refere-se à ação penal envolvendo vinte e três denunciados, em complexo esquema voltado à lavagem de valores oriundos do tráfico de drogas. A autoridade reclamada traz informações detalhadas no sentido de que está sendo concedido acesso às mídias e demais elementos probatórios, esclarecendo que o feito está em fase de diligências complementares, ainda não apreciadas na origem.
4.	Com relação à prisão preventiva, é entendimento desta Corte que “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.” A subsistência dos motivos vem sendo avaliada pelo juízo de origem, não se verificando, de plano, violação à autoridade de decisões desta Corte.
IV. Dispositivo
5. 	Liminar que se indefere. 

1. 	Trata-se de reclamação constitucional proposta pela defesa de Rodrigo de Castro Caetano contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
 
2.	Na origem, o reclamante foi denunciado, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 1º, caput, e §1º, incisos I e II, e § 4º (reiteração/ORCRIM), da Lei nº 9.613/1998, por 04 (quatro) vezes, na forma do artigo 69 do Código Penal, e artigo 2º, caput, e §§ 2º, 3º e 4º, inciso IV, da Lei 12.850/2013, na forma do artigo 1º, parágrafo único, incisos III e V, da Lei 8.072 de 1990, e na forma do artigo 69 do Código Penal (autos nº 0292539-27.2022.8.19.0001). A defesa argumenta que tenta, há meses, obter a integralidade do acervo probatório digital e Relatório de Inteligência Financeira que não consta nos autos e que serviram como meio de prova para a deflagração da ação penal contra o reclamante. Refere que as negativas de acesso aos documentos solicitados violam a Súmula Vinculante nº 14 desta Corte. Aponta que o reclamante encontra-se preso desde 26.01.2022 e que já propôs a Reclamação nº 63.003/RJ, autuada em 16 de outubro de 2023, cujo seguimento foi negado pelo eminente Ministro Nunes Marques. Postula o acesso à íntegra do acervo probatório que gerou a deflagração da ação penal 0292539-27.2022.8.19.0001, respeitadas as regras da cadeia de custódia, a fim de viabilizar o exercício da ampla defesa com a análise de todos os meios de prova. Apontando a presença dos requisitos cautelares, postula a concessão da liminar a fim de que seja suspenso o andamento do feito na origem, ficando o juízo de primeiro grau impedido de abrir vista às partes em alegações finais antes do julgamento da presente reclamação, até que se conceda à defesa o amplo acesso aos meios de prova digitais e ao RIF em questão. Pede, ainda, a revogação da prisão preventiva para que o reclamante aguarde o julgamento em liberdade. 
 
3.	Em 16.12.2024, o eminente Ministro Relator solicitou informações à autoridade reclamada (ID 96c65f70, doc. 89). O pedido foi reiterado pelo eminente Ministro Vice-Presidente, no exercício do plantão, em 09.01.2025 (ID f43f6208, doc. 92). 
 
4.	A autoridade reclamada prestou informações (ID f8598ae3, doc. 94). 
 
5.	É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
 
6.	A defesa sustenta ofensa à Súmula Vinculante nº 14 desta Corte, requer o acesso à íntegra do acervo probatório que gerou a deflagração da ação penal 0292539-27.2022.8.19.0001, respeitadas as regras da cadeia de custódia, e a revogação da prisão preventiva. 
 
7.	Conforme informações da autoridade reclamada, o requerente foi denunciado, juntamente com outros 22 (vinte e dois) corréus, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e lavagem de capitais. Os fatos imputados foram investigados no âmbito da chamada “Operação Fim do Mundo”, “assim nominada em referência a uma área localizada na Comunidade de Acari, Rio de Janeiro, onde funciona uma importante base territorial de apoio da facção criminosa autointitulada Terceiro Comando Puro - TCP, foi deflagrada com o escopo de apurar, em apertado resumo, a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, levados a efeito pelos integrantes da aludida facção.” O foco da investigação, em síntese, era apurar um sofisticado esquema para lavagem de capitais advindos do lucro com a venda de drogas nas comunidades de Acari e Vila Aliança, dominadas pela facção criminosa, na cidade do Rio de Janeiro.
 
8.	Ainda segundo informações da autoridade reclamada, reproduzindo trechos da inicial acusatória:

[...] Com efeito, durante as investigações levadas a efeito pela Delegacia de Repressão às Drogas da Polícia Federal, foram angariados elementos de informação que comprovam que os denunciados RENATO CASTRO BELCHIOR, vulgo “Chaveirinho”, e RODRIGO CASTRO CAETANO, vulgo “Espeto”, os Irmãos Castro, mantêm estreitas relações com traficantes de armas e drogas da facção criminosa autointitulada Terceiro Comando Puro – TCP, em especial as lideranças que atuam nas Comunidades de Acari e Vila Aliança, que são dominadas pela sobredita facção, além de exercerem, per si, a traficância de armas e entorpecentes para a ORCRIM. Saliente-se que o vínculo dos Irmãos Castro com a Comunidade de Vila Aliança, e, consequentemente, com a facção criminosa que a domina, restou demonstrado no decorrer da presente investigação. Isto porque, além dos elementos de informação já apontados, tem-se que a Estação Rádio Base de ambos os denunciados esteve localizada no interior daquela comunidade por diversas vezes no decorrer da marcha investigatória, não obstante eles residirem atualmente em Balneário Camboriú/SC, local onde desfrutam de uma vida luxuosa, absolutamente incompatível com a renda lícita que declaram obter. [...]

9.	Com relação à alegada negativa de acesso aos elementos probatórios, a autoridade reclamada esclarece que o processo encontra-se na fase das diligências complementares, ainda não apreciadas pelo juízo. Acrescenta que têm se mostrado cooperativo, garantindo acesso a todo material probatório acostado aos autos, inclusive por nuvem, facilitando o acesso e download. Destaco, das informações prestadas (ID: f8598ae3, doc. 94, pp. 9-10):
 
[...]
Em fls. 10824, a defesa do reclamante requereu a juntada da mídia referente à extração do aparelho Apple iPhone XR (A1984), número de série DX5DT6HCKXKN, IMEI 356830110436318, mais especificamente, Laudo nº 1508/2022-SETEC/SR/PF/RJ e Laudo nº 1514/2022-SETEC/SR/PF/RJ, provenientes da medida cautelar nº 0000827-08.2022.8.19.0043 distribuída em razão do auto de prisão em flagrante do nacional Wesley Leal Vieira de Jesus no IPL nº 2022.0040237-SR/PF/RJ em trâmite em outro juízo e compartilhadas com este juízo nos autos da ação penal que tramita neste culto juízo, bem como a juntada do “RIF de nº 52039”.
No dia 20/08/2024, conforme assentada de fls. 11141, foi encerrada a instrução criminal, restando apenas diligências relativas à prova digital. 
Fls. 12071, em razão da quantidade de mídias acauteladas em cartório e a dificuldade de realização de cópias em razão do volume, em cooperação com as partes, este gabinete compartilhou as mídias em link para facilitar o acesso, sem prejuízo da possibilidade de obtenção das originais em cartório. 
Assim restou redigida a decisão atacada: 
 
“1.Junte-se a documentação pendente. 2.Fls 12060 – Em atendimento à defesa, compartilho, nesta data, cópia em nuvem deste gabinete das mídias relativas à extração requerida por meio do link compartilhado abaixo, sem prejuízo de nova mídia encaminhada pela Polícia Federal para atender o requerido, conforme termo de acautelamento a ser juntado aos autos. https://tjrjmy.sharepoint.com/:f:/g/personal/thales_braga_tjrj_jus_br/EgR9 Cdt0t4RPooIEH95hiUB7my4810LyBiS-UdQXusKLQ?e=Hup9jS 3. Quanto ao RIF, esclareça a defesa a pertinência, onde foi mencionado ou valorado na ação penal ou investigação. Intimem-se.” 
 
Conforme certificado em fls. 12098, foi acautelado em cartório as mídias relacionadas à conta Apple will01w@icloud.com, decorrentes da medida cautelar nº 0000827-08.2022.8.19.0043 em trâmite em outro juízo e compartilhadas com este juízo. 
 
Foi determinada a demonstração da pertinência do referido RIF, para avaliação do juízo quanto à natureza protelatória das diligências requeridas, a qual ainda não foi objeto deste juízo. 
 
A defesa do acusado RODRIGO DE CASTRO CAETANO requer a juntada do relatório técnico bem como memorando fornecidos pelo DETEL (fls. 12123). 
Certidão cartorária acerca da entrega ao Dr. Thiago de Oliveira da Castro de 1HD de 4TB da marca SEAGATE gravado das mídias referentes aos presentes autos (fls. 12130). 
Relatório Técnico às fls. 12131/12133. 
A defesa do acusado RODRIGO DE CASTRO CAETANO requer cumprimento de diligências (fls. 12137/12140). 
Nessa feita, não há se falar em qualquer prejuízo ao exercício dos direitos de defesa, já que este juízo tem se mostrado cooperativo, garantindo o integral acesso a todo material probatório acostado aos autos, inclusive por nuvem, facilitando o acesso e download, sem prejuízo do procedimento tradicional de acesso às mídias em cartório. [...]
 
10.	Nesse contexto, ao apreciar o pedido liminar em regime de plantão, não verifico, de plano, a alegada negativa de acesso por parte do juízo reclamado a elementos de prova já documentados nos autos do processo de origem. 
 
11.	Destaco que, em cognição sumária: a) está verificada a complexidade da ação penal, com um total de vinte e três denunciados pela participação em um complexo esquema envolvendo organização criminosa voltada à lavagem de valores oriundos do tráfico de drogas; b) há informações detalhadas do juízo reclamado no sentido de que está sendo concedido acesso às mídias e demais elementos probatórios; c) há esclarecimento do juízo no sentido de que o feito está em fase de diligências complementares, ainda não apreciadas. 
 
12.		Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, o reclamante sustenta que permanece preso preventivamente desde 26 de janeiro de 2023, “fora das hipóteses legais a justificar sua custódia sendo não só cerceada a plenitude de defesa bem como causa prejuízo ao reclamante que por desídia e parcialidade do juízo reclamado, encontra-se privado do seu direito de locomoção há mais de dois anos”.
 
13.		Da documentação acostada aos autos, contudo, verifica-se que a subsistência dos requisitos da prisão preventiva vem sendo reavaliada pelo juízo de origem, nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, tendo sido consignado que “os motivos que originalmente ensejaram a custódia provisória permanecem vigentes, inalterados e contemporâneos (art. 315, §1º do CPP)”. Destaco que, conforme entendimento desta Corte, “a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar” (HC 229281 AgR, de minha relatoria, j. 02.10.2023). Portanto, não verifico, de plano, violação à autoridade de decisões desta Corte a ensejar provimento liminar nesta reclamação.
 
14.	Assim, indefiro o pedido de liminar. 
 
15.	Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
 
	Intimem-se. 
 
	Publique-se.
 
Brasília, 22 de janeiro de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente